Tribunal: TJMT
Processo: 0001012-85.2013.8.11.0107
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ELPÍDIO DAROIT
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 130700/2017
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL NA MATRÍCULA – DESNECESSIDADE – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 16 E §§ DA LEI No 4.771/65 (CÓDIGO FLORESTAL) PELO ARTIGO 18 DA 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há prescrição da ação civil pública de responsabilidade por danos ambientais, já que a proteção ao meio ambiente busca resguardar bem jurídico indisponível e fundamental.
Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem (propter rem).
O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento (LAU, autorização para desmatamento, etc.), subsistem indene de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA.
Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.
Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação.
O artigo 16 e §§ da Lei no 4.771/65, foi revogado pelo artigo 18 e §§ do Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), cuja nova regra é no sentido de que a área de reserva legal seja registrada no Cadastro Ambiental Rural, não se fazendo mais necessária a averbação no registro imobiliário, conforme dispunha o regramento anterior.
Recurso parcialmente provido.

APELANTE(S):
ELPÍDIO DAROIT
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por Elpídio Daroit, contra sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, autuada sob o no 0001012-85.2013.8.11.0107, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Nova Ubiratã, que julgou parcialmente procedente os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, para condenar o requerido à recomposição do meio degradado, apresentando PRAD junto a SEMA e/ou IBAMA, seja compelido a averbar a área de reserva legal às margens da matrícula do imóvel, bem como que se abstenha de desmatar a área objeto da ação sem a devida licença do órgão competente. Ainda segundo a sentença, a Requerida foi condenada no pagamento das custas e despesas processuais. (Fls.347/354)
O Apelado ingressou com a presente Ação Civil Pública em desfavor do apelante, em razão d o desmate de uma área de 636,712 (seiscentos e trinta e seis hectares com setecentos e doze centiares) de floresta nativa inserida em área objeto de especial preservação, conforme auto de infração de no 699171/D e embargo da área no 628659/C, notificação no 173924 - A.
Por fim, postulou pela concessão de tutela antecipada para fim de proibir a prática do crime de desmatamento, a obrigação de fazer consistente na recomposição do meio degradado, apresentação de PRAD e, no mérito, pugnou pela condenação do requerido ao ressarcimento do dano causado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais difusos, em razão do ilícito ambiental.
Nas razões de recurso, o apelante requer os seguintes afastamentos: a) da condenação no tocante à recomposição mediante a apresentação de PRAD, pois já aderiu ao Programa de Regularização Ambiental, instituído pelo Governo Federal através da Lei no 12.651/2012; b) da condenação no tocante a averbação e área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel; c) Nulidade do auto de infração, sob o argumento de que deve ser atribuído a responsabilidade somente ao transgressor e não a terceiros que não participaram do ato, e, d) requer que seja reconhecida a prescrição do direito de ação do órgão ambiental, combatendo que quando lavrado o Auto de Infração já havia o transcurso de mais de 5 anos da data do ato infracional. (Fls.356/396)
Em contrarrazões (Fls.402/410), o Ministério Público requer que seja conhecido e provido parcialmente o recurso, para o fim de reformar a sentença, afastando a exigência de averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 419/421v, opina pelo parcial provimento do recurso, apenas para que seja retirada a obrigação da averbação da Reserva Legal na Matrícula imobiliária.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ao arrazoar, o apelante defendeu a ocorrência de prescrição para a propositura da ação civil pública que gerou o presente recurso de apelação, alegando que o auto de infração foi lavrado 5 anos após a data do desmatamento (fato).
Não procede, porém, a arguição, haja vista que a ação civil pública sob exame foi ajuizada com vistas à reparação de dano ambiental e, nesse caso, sendo o meio ambiente bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 225, da Constituição Federal, o dano a ele causado perpetua-se no tempo, afastando-se a incidência da prescrição.
Nesse sentido, primorosa é a lição de Hugo Nigro Mazzili ao analisar a prescrição e a decadência em questões que envolvem o meio ambiente, veja-se:
“Em questões transindividuais que envolvam direitos fundamentais da coletividade, é impróprio invocar as regras de prescrição próprias do Direito Privado. O direito de todos a um meio ambiente sadio não é patrimonial, muito embora seja passível de valoração, para efeito indenizatório; o valor da eventual indenização não reverte para o patrimônio dos lesados nem do Estado: será destinado ao fundo de que cuida o art. 13 da LACP, para ser utilizado na reparação direta do dano. Tratando-se de direito fundamental, indisponível, comum a toda a humanidade, não se submete à prescrição, pois uma geração não pode impor às seguintes o eterno ônus de suportar a prática de comportamentos que podem destruir o próprio habitat do ser humano ”. (MAZZILI, Hugo Nigro, A Defesa dos Direitos Difusos em Juízo, 17a ed., rev. e ampli. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2004, págs. 514-515) Grifei.
No mesmo sentido, aliás, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, como se vê dos seguintes julgados, verbis:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL – PEDIDO GENÉRICO – ARBITRAMENTO DO QUANTUM DEBEATUR NA SENTENÇA: REVISÃO, POSSIBILIDADE - SÚMULAS 284/STF E 7/STJ.
1. (...)
5. Tratando-se de direito difuso, a reparação civil assume grande amplitude, com profundas implicações na espécie de responsabilidade do degradador que é objetiva, fundada no simples risco ou no simples fato da atividade danosa, independentemente da culpa do agente causador do dano.
6. O direito ao pedido de reparação de danos ambientais, dentro da logicidade hermenêutica, está protegido pelo manto da imprescritibilidade, por se tratar de direito inerente à vida, fundamental e essencial à afirmação dos povos, independentemente de não estar expresso em texto legal.
7. Em matéria de prescrição cumpre distinguir qual o bem jurídico tutelado: se eminentemente privado seguem-se os prazos normais das ações indenizatórias; se o bem jurídico é indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, pois sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer, considera-se imprescritível o direito à reparação.
8. O dano ambiental inclui-se dentre os direitos indisponíveis e como tal está dentre os poucos acobertados pelo manto da imprescritibilidade a ação que visa reparar o dano ambiental.
9. (...)
11. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido”. (STJ-2a T. – REsp 1120117/AC, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 10/11/2009, DJe 19/11/2009)
“DIREITO AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE NÃO FAZER. EMBARGOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Em se tratando do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, cabendo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, como estabelece o artigo 225, Constituição Federal, a evidenciar estar-se diante de direito difuso, indisponível, a regra é a da imprescritibilidade, não fosse o fato de o dano ambiental, enquanto não cessada a sua causa e procedida à devida reparação, renovar-se a cada dia, a obstar a fluência de eventual prazo prescricional”. (TJRS-21a Câm. Cível – Apelação Cível n. 70058060096, Rel. Armínio José Abreu Lima da Rosa, j. 29/01/2014)
Portanto, diante da imprescritibilidade do pleito de reparação ambiental, rejeito a preliminar arguida nesse sentido pela apelante.
É como voto.
V O T O (MÉRITO) EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Elpídio Daroit, contra sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, autuada sob o no 0001012-85.2013.8.11.0107, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Nova Ubiratã, que julgou parcialmente procedente os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, para condenar o requerido à recomposição do meio degradado, apresentando PRAD junto a SEMA e/ou IBAMA, seja compelido a averbar a área de reserva legal às margens da matrícula do imóvel, bem como que se abstenha de desmatar a área objeto da ação sem a devida licença do órgão competente.

A Ação Civil Pública foi promovida pelo Ministério Público em face do apelante, em razão do desmate de uma área de 636,712 (seiscentos e trinta e seis hectares com setecentos e doze centiares) de floresta nativa inserida em área objeto de especial preservação, conforme auto de infração de no 699171/D e embargo da área no 628659/C, notificação no 173924 - A. Ainda segundo a sentença, a Requerida foi condenada no pagamento das custas e despesas processuais.
A pretensão ministerial visou à reparação do dano ambiental, mediante o processo de recuperação da área, mediante protocolo de PRAD, postulando a regularização da área degradada junto aos órgãos competente, bem como que se abstenha de desmatar a área objeto da ação. Não houve condenação no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Antes de adentrar na análise dos recursos, necessário se faz um breve resumo dos fatos postos à discussão.
Ressai dos autos que o Ministério Público propôs Ação Civil Pública em desfavor do Apelante (31/108/2013 - fls. 5/18, instruída com Processo Administrativo do IBAMA 02054.000552/2013-41 – gerência de Sinop), visando à obtenção de liminar consistente no cumprimento de obrigação de não fazer, especificamente a abstenção da prática de qualquer atividade de natureza econômica na área degradada, salvo para o fim de recuperação do meio ambiente, além da abstenção de realizar novas degradações ou desmatamentos no local, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00; Ainda, foi requerida a condenação da empresa requerida no pagamento em dinheiro de indenização, quantificada em perícia, corrigida monetariamente, correspondente às vantagens econômicas auferidas com o desmate de floresta nativa na área identificada nesta ação, a ser recolhida ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.
Consta da inicial que, em virtude de fiscalização realizada por agentes ambientais, na propriedade rural do demandado, denominada de Fazenda Alvorada, constataram o desmatamento de 636,712 hectares de floresta nativa, sem autorização ou licença do órgão ambiental competente.
Segundo a inicial, agentes do IBAMA, ao analisar a imagem de Satélite obtidas em 21/05/2010 e 10/07/52013, foi possível identificar e mensurar a área desmatada.
Como mencionado, a irresignação do Apelante se restringe à condenação no tocante à recomposição mediante a apresentação de PRAD, pois já aderiu ao Programa de Regularização Ambiental, a condenação no tocante a averbação e área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel; e a nulidade do auto de infração, sob o argumento de que deve ser atribuído a responsabilidade somente ao transgressor e não a terceiros que não participaram do ato.
A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
O § 3 o do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração. Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal. Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.
Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3 a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.
Da análise dos autos, verifico que a ocorrência de degradação ambiental – desmate –, na área de propriedade do Recorrente, é incontroversa, inclusive não contestada pelo apelante.
Vê-se, portanto, que a prova documental não deixa dúvidas de que houve desmatamento no imóvel, sem autorização do órgão ambiental.
Anoto que é regra assente que a responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente, por ser objetiva, independe de qualquer consideração subjetiva a respeito do causador do dano, ou seja, o proprietário do imóvel e, no caso, o comodatário, têm a obrigação de recuperá-lo, e esse encargo independe do fato de ter sido o próprio proprietário, o possuidor ou terceiro, o autor da degradação ambiental, porquanto decorre de obrigação propterrem, que adere ao título de domínio ou posse. Logo, a ocorrência do dano ambiental é incontestável. Sobre a presunção relativa de Auto de Infração, perfilho o seguinte julgado:
APELAÇAO CÍVEL – ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇAO AMBIENTAL. PRELIMINARMENTE – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇAO. MÉRITO – PRESUNÇAO DE LEGALIDADE DO AUTO – OPERAÇAO DE ESTOCAGEM DE MINÉRIO – EMISSAO DE MATERIAL PARTICULADO NO AR – LEI MUNICIPAL No 4.438 /97 – ART. 91, III – EMISSAO VISÍVEL DE POEIRAS EM QUALQUER OPERAÇAO DE BRITAGEM, MOAGEM E ESTOCAGEM – AFERIÇÃO – AGENTE AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – CRITÉRIO OBJETIVO. QUALIDADE AMBIENTAL – DESNECESSIDADE. MULTA PECUNIÁRIA – CRITÉRIO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença quando o magistrado a quo decide a causa que lhe é imposta, ainda que com fundamentação sucinta. 2. O auto de infração goza de presunção relativa de veracidade, é plenamente válido quando fundamentado, tem por finalidade relatar uma conduta contrária à legislação em vigor e indicar a multa aplicável. 3. (...). (TJ/ES – Apelação Cível n o 24119000248 – Relator: Carlos Simões Fonseca – Órgão julgador: Primeira Câmara Cível – data de julgamento: 13-9-2011 – data da publicação no Diário: 6-10-2011). (Destaquei).
De igual modo, entendo que não prospera o pleito subsidiário de reforma da sentença quanto à penalidade aplicada (buscar a melhor alternativa de local para a promoção do PRAD (LAU)), uma vez que, constatado o dano ambiental, medida justa, adequada, razoável e proporcional é a condenação à recomposição do próprio meio degradado, mediante a apresentação do competente Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD), além do Licenciamento Ambiental Único (LAU).
A propósito, acerca da responsabilidade objetiva por dano ambiental, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INAPLICABILIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental" (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016).

E, por fim, quanto a irresignação, na condenação a averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel, entendo que tal insurgência merece prosperar.
Com efeito, a Lei anterior que disciplinava o tema, é a Lei no. 4.771/65 (Código Florestal), que dispunha:
“Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
§ 8o - A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste Código .” (Lei n.o 4771/1965, Planalto, Brasília)” (destaquei)
§ 9o A averbação da reserva legal da pequena propriedade ou posse rural familiar é gratuita, devendo o Poder Público prestar apoio técnico e jurídico, quando necessário”.

Logo, infere-se do texto de lei que aos proprietários rurais impunha-se a obrigação de efetuar a averbação da área de reserva legal à margem da inscrição da matrícula do imóvel.
Nesse sentido, nos ditames da Lei anterior, incumbia ao proprietário que não possuía a reserva legal averbada, de fazê-la e registrá-la, de modo a fazer cessar toda exploração predatória e a recuperação das áreas que devem ser preservadas.
Ocorre que, com o advento do Novo Código Florestal, cujos efeitos iniciaram logo após a sua edição, passou-se a tornar facultativa a exigência de averbação da área de reserva legal no cartório imobiliário, não sendo mais indispensável.
Todavia, nos termos do artigo 18 do Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a nova regra é no sentido de que a área de reserva legal seja registrada no Cadastro Ambiental Rural, senão vejamos:
“Art. 18o. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29 , sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei.” (destaquei)
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.297.128-BA (2011/0295243-9), da Relatoria da Ministra Eliana Calmon, consignou que:
“Após a promulgação do Novo Código Florestal, a obrigação de averbar a área de reserva legal à margem da inscrição de matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, conforme determinava o § 8o do art. 16 da Lei 4.771/65 (incluído pela Medida Provisória n.o 2.166-67, de 2001), não é mais exigida com esses contornos. Segundo a nova regra, o registro da área de reserva legal no Cadastro Ambiental Rural - CAR desobriga a averbação no ofício de registro de imóveis, estando a matéria atualmente disciplinada da seguinte forma (...).” (destaquei)
E os tribunais pátrios:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - ÁREA DE RESERVA LEGAL -AVERBAÇÃO À MARGEM DO REGISTRO DO IMÓVEL -DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 1. A CF/88 prevê em seu art. 24, § 4o que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrária. 2. Embora a Lei Estadual no. 14.309/2002 prevê a necessidade do registro, o vigente Código Florestal (Lei Federal no.12.651, de 25 de maio de 2012) dispõe que o registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis, portanto, essa previsão estadual encontra-se suspensa. Nesse sentido, é o Provimento 242/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. 3. Nessa estreita via cognitiva, não se vislumbra nem o fumus boni iuris e nem o periculum in mora. 4. Negar provimento ao recurso. (TJMG, 8a CÂMARA CÍVEL, Desa. Rela. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, julgado em 09/05/2013).” (destaquei)
Ademais, tendo o apelante se diligenciado no sentido de protocolar junto ao órgão ambiental o requerimento administrativo concernente à LAU e ao PRAD, cumpriu as obrigações impostas, de modo que a condenação não deve persistir.
Conclui-se, pois, que o apelante procedeu aos comandos impostos por lei, de forma que a ação deve ser julgada parcialmente procedente.
Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para desobrigar o apelante de proceder à averbação da área de reserva legal no registro imobiliário.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR